Tribunal: TJPA
Processo: 0801366-25.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801366-25.2021.8.14.0136

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA LUZ E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DEFESA. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. Inadequação da via eleita.

Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do Regimento Interno.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. IMPROVIMENTO. Existência de provas de autoria e materialidade delitiva a justificar a manutenção da sentença. Condenação apoiada na palavra da vítima, depoimentos de testemunhas e laudos periciais.

Diferente do que alegado pela defesa, encontram-se fortes evidências da ocorrência do delito configurados através do laudo pericial que atesta a existência de vestígios de conjunção carnal, bem como, pela prova oral produzida ao logo da persecução criminal, em especial da palavra da vítima.
A palavra da vítima tem especial relevância nos delitos desta natureza. Condenação mantida.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás que condenou
Raimundo Nonato da Luz e Silva
a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A c/c art. 226, II, todos do Código Penal.

De acordo com a denúncia, no dia 29 de julho de 2021, por volta de 11h30min, na residência situada na Rua Castro Alves, nº 34, bairro Jardim Bela Vista, nesta cidade, o denunciado RAIMUNDO NONATO DA LUZ SILVA, praticou conjunção carnal com a vítima KETHELY KAIANY DOS SANTOS ARAÚJO, de 13 anos de idade.

A denúncia foi recebida (ID 10634442 - Pág. 1) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou recurso, pugnando, preliminarmente, ausência de fundamentação na decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição do réu por insuficiência probatória (ID 10944437 – pag. 1 /6).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 12265867 - Pág. 1 /9).

O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 12341724 – pag. 1/6).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Conheço do recurso e passo ao seu exame.

1. PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Preliminarmente, o apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, alegando que a decisão que indeferiu o direito de recorrer em liberdade encontra-se indevidamente fundamentada.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Turma de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30.

A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 7 de 25 de janeiro de 2017)

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISOS II E V, E §2º-A, INCISO I DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA, NA FORMA DO ART. 70 DO CPB. PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE REJEITADA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA. MÉRITO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito relativo ao direito de recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do RITJPA.

2. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso V do Código Penal, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, motivo pelo qual deve ser extinta. (12691346, 12691346, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-14, Publicado em 2023-02-24)

Por conseguinte, não acolho a alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de
habeas corpus
.

2. MERITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Inicialmente a defesa pleiteia a absolvição do apelante por não existir provas suficientes para sua condenação.

Conforme se extrai da denúncia, no dia 29 de julho de 2021, por volta de 11h30min, na residência situada na Rua Castro Alves, nº 34, bairro Jardim Bela Vista, nesta cidade, o denunciado RAIMUNDO NONATO DA LUZ SILVA, praticou conjunção carnal com a vítima KETHELY KAIANY DOS SANTOS ARAÚJO, de 13 anos de idade.

Foi apurado que que a genitora da vítima teria saído para trabalhar, todavia, acabou retornando para a sua residência, vez que percebeu que sua blusa estava descosturada e ao chegar em sua residência, se dirigiu até o quarto, quando o seu marido, ora apelante, a impediu de entrar, segurando a porta. Em ato contínuo, a Sra. Luzinete perguntou este quem estaria no quarto, instante em que deixou-a entrar, momento em que se deparou com o apelante nu, que a todo tempo permaneceu parado entre a porta e guarda-roupa.

Ao procurar por sua filha, a senhora Luzinete não a encontrou e afirmou ao apelante que só sairia de casa quando achasse sua filha. Logo após, a Sra. Luzinete foi até o quarto do casal para pegar uma máscara, quando se deparou com a vítima, somente vestindo uma toalha, dentro do mesmo quarto que o apelante, oportunidade em que ao perguntar a vítima sobre o que estaria acontecendo, a mesma apenas apontou para Raimundo.

Neste momento, a Sra. Luzinete perguntou à vítima se o denunciado havia lhe tocado, ocasião em que a vítima respondeu que sim, em contrapartida o apelante ao ser indagado pela mãe da vítima sobre os fatos, o apelante afirmou que não teria acontecido nada. Ato contínuo, a Sra. Luzinete se dirigiu até o Conselho Tutelar e após até à DEPOL, ocasião em que relatou os fatos à autoridade policial que, de imediato, juntamente com os investigadores, se deslocaram até a residência da vítima, porém o denunciado não se encontrava em casa, vindo a ser localizado na casa do seu irmão Eduardo, ocasião em que foi conduzido à Depol para as providências de praxe.

No que concerne à materialidade, a vítima foi submetida a exame pericial, tendo sido constatado através do A
uto de exame de conjunção carnal e ato libidinoso diverso da conjunção carnal n.2021.11000080-SEX (
ID. 24922922, pág. 01/02
), a presença de vestígios de prática de conjunção carnal, o
qual aponta ruptura himenal da vítima.

No que concerne a autoria, restou devidamente comprovada, conforme depoimento da vítima e testemunhas ouvidas na fase processual (trechos extraídos da sentença de ID 10634530 - Pág. 3 /4):

“A vítima
KETHELY KAIANY DOS SANTOS ARAÚJO
, em juízo, declarou que a sua genitora tinha saído para trabalhar, tendo deixado a vítima, juntamente com seu irmão Regivan e o denunciado, estando todos no mesmo quarto; que o denunciado teria lhe “amaciado” e depois de um tempo o denunciado teria lhe puxado e feito coisas; que a genitora da vítima voltou para casa, pois sua roupa havia rasgado, e o denunciado, ao ver que a genitora da vítima teria voltado para casa, fechou a porta do quarto rapidamente, dizendo para a vítima ficar calada; que a vítima obedeceu e ficou calada; que a genitora da vítima disse que queria entrar no quarto onde a vítima e o denunciado estavam; que tais abusos já vinham acontecendo desde os 10 anos da vítima; que tentaram acusar um amigo da vítima de ter abusado da mesma; que o denunciado “mexia” com a vítima estando ambos sem roupa; que os fatos teriam ocorrido no começo de julho, próximo ao aniversário da vítima; que o denunciado puxava a vítima para um quarto e trancava a porta; que ao ficar trancado com a vítima, o denunciado tirava a roupa da vítima, mexia em seu cabelo, mexia na sua barriga; que todos os fatos ocorreram contra sua vontade.

A informante do juízo,
LUZINETE LIMA DOS SANTOS
, genitora da vítima, em juízo, declarou

que no dia em questão teria ido para o trabalho, todavia, por sua roupa estar rasgada, acabou

voltando para casa, momento este que ao entrar em sua residência, foi diretamente para o seu

quarto e ao tentar entrar o denunciado teria batido a porta, impedindo assim a sua entrada; que

ao entrar no quarto o denunciado estava atrás da porta e nesse local permaneceu, enquanto a

declarante trocava de roupa; que a declarante foi até o quarto das crianças, e ao chegar no local a vítima não estava; que questionou o irmão da vítima onde a mesma estaria, obtendo como resposta uma negativa; que começou a procurar a vítima pela casa; que o denunciado aduziu que a declarante poderia ir para o trabalho e este iria procurar a vítima. Em ato contínuo, a declarante teria dito que só sairia do local com sua filha; que a declarante retornou até o quarto do casal, onde encontrou a vítima só de toalha e ao questionar o que a vítima estaria fazendo lá, a mesma apontou para o denunciado; que o denunciado tentou se explicar, explanando que não era nada do que a vítima estava pensando; que a vítima teria ido ao quarto apenas tomar “benção”. A vítima teria sido levada por sua genitora até o conselho tutelar, a qual foi encaminhada para a delegacia e por fim foi realizado o exame sexológico, o qual atestou que a vítima não era mais virgem; que a vítima teria falado para a declarante que o denunciado teria puxando-a e cometido o abuso; que o denunciado deu ordens para a vítima ficar em silêncio

A testemunha de acusação,
IPC FRANCES CARLOS LIMA MADRID
, em juízo, declarou que estava de plantão na delegacia, quando a genitora da vítima teria chegado e informado que sua filha teria sido vítima de estupro, momento este em que os policiais teriam saído em diligência; que no momento da prisão o denunciado não teria oferecido resistência; que a genitora da vítima teria relatado que viu o denunciado nu e a vítima de toalha.

A testemunha de acusação,
IPC ROBERTO DE SOUSA SILVA
, em juízo, declarou que a vítima teria ido até a delegacia e declarado que teria chegado em sua casa e se deparado com o seu companheiro nu e sua filha de toalha, o que a fez suspeitar de que a mesma teria sido estuprada; que o denunciado estava na residência de um irmão e não sabe precisar se este local seria próximo ou distante da residência em que a vítima estava.

A testemunha de acusação,
Del. JORGE GILSON ISHIBASHI CARNEIRO
, em juízo, declarou que a genitora da vítima teria ido até a delegacia e informado a suspeita do crime ocorrido, tendo encontrado sua filha escondida de toalha e o denunciado sem roupa; que saiu junto com os demais policiais até o local dos fatos; que o denunciado não estava no local do crime; que o

denunciado estava na residência do irmão.

WAGNER TAVARES MACEDO
, ouvido na qualidade de informante, em juízo, declarou que é

colega de trabalho do denunciado; que nunca percebeu nada de errado no comportamento do

mesmo; que desconhece o fato do denunciado ter praticado outros crimes.

ALESSANDRO LEMOS DA SILVA
, ouvido na condição de informante, em juízo, declarou que
são amigos por volta de 08 (oito) anos, que o denunciado é homem religioso; que desconhece o fato do denunciado ter praticado outros crimes;

ADESMAR SANTOS
, ouvido na condição de informante, em juízo, declarou que o denunciado é uma ótima pessoa; que ficou surpreso pelas acusações feitas; que não tem o que falar do denunciado, em sentido negativo.

O denunciado,
RAIMUNDO NONATO DA LUZ E SILVA
, em juízo, declarou que deseja exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio.”

Assim, extrai-se dos autos fortes evidências da ocorrência do delito configurados através dos laudos periciais (exame de corpo delito), bem como, pela prova oral produzida ao logo da persecução criminal, em especial a palavra da vítima, que ao contrário do alegado pela defesa, não se trata de declaração fantasiosas, encontrando respaldo no contexto probatório.

Por outro lado, a alegação de negativa de autoria delitiva se mostra isolada, sendo contexto probatório firme e seguro no sentido de atribuir ao apelante a prática delitiva, na medida em que moravam na mesma casa, sendo o
réu padrasto da criança, tinha convivência diária com a mesma e passavam longos períodos sozinhos no local, já que a mãe da ofendida saia para trabalhar cedo e só voltava no final do dia.

É assente na jurisprudência que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância, sendo, muitas vezes, a única prova a determinar a condenação do réu. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha e muitas das vezes não deixam vestígios físicos, como também ocorreu no caso em comento.
Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado, desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, DO CP) – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas nos autos sobretudo através do relatório da Fundação PROPAZ do Baixo Amazonas, relatório de avaliação psicológica e do depoimento judicial da ofendida, expondo modo de agir do apelante, consubstanciado na prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, o que foi corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, abalando sobremaneira os argumentos da defesa e inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório, bem como do pleito desclassificatório, mesmo porque a presunção de violência inerente à conduta de estupro de vulnerável é incompatível com a figura contida no delito de importunação sexual. Alto valor probante da palavra da vítima, pois geralmente os crimes contra a liberdade sexual são praticados na clandestinidade e sem deixar vestígios, como in casu. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ. (...) (11716228, 11716228, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-10)

Diante do exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam com segurança a ocorrência do crime sexual, conforme bem delineado na sentença, razão pela qual mantenho a condenação do apelante nos termos da sentença.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento
ao apelo, mantidas todas as demais disposições sentenciais.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/03/2023